Tribunal: TJPA
Processo: 0800900-93.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800900-93.2022.8.14.0007

APELANTE: MARCINO CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, § 6º, DO CÓDIGO PENAL). REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, DO CPP). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO CIVIL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por MARCINO CABRAL contra a sentença que, embora o tenha condenado pela prática de lesão corporal culposa a uma pena restritiva de direitos, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante pleiteia, exclusivamente, o afastamento da condenação civil, sustentando a nulidade da fixação por ausência de indicação de valor específico na denúncia, o que teria cerceado sua defesa.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se a definir: (i) a legalidade da fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em sentença penal condenatória, quando a denúncia, embora contenha pedido expresso, não especifica o
quantum
pretendido; e (ii) se a ausência de tal requisito implica a nulidade da condenação civil por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Da Reparação Civil e o Devido Processo Legal:
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), intérprete máximo da legislação infraconstitucional, consolidou o entendimento de que a válida fixação de reparação por danos morais na seara criminal (art. 387, IV, do CPP) exige, cumulativamente, o pedido expresso na peça acusatória e a indicação do valor mínimo pretendido. A especificação do montante é requisito indispensável para assegurar ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe contestar não apenas a obrigação de reparar, mas também a sua extensão econômica.

4. Da Inaplicabilidade da Exceção Legal:
A única exceção a essa regra, conforme o Tema Repetitivo nº 983/STJ, refere-se aos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que evidentemente não é o caso dos autos, que versa sobre lesão corporal culposa decorrente de desentendimento entre vizinhos.

5. Da Nulidade da Condenação no Caso Concreto:
Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público formulou pedido genérico de indenização, sem especificar o valor. A fixação do montante de R$ 5.000,00, portanto, partiu de iniciativa isolada do juízo sentenciante, surpreendendo a defesa e violando a necessária correlação entre a acusação e a sentença. Tal vício processual impõe o afastamento da condenação civil nesta esfera, ressalvada à vítima a via cível para pleitear a devida reparação.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Tese de julgamento:
I. Fora dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que a peça acusatória contenha não apenas o pedido expresso, mas também a indicação do valor pretendido, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II. A formulação de pedido genérico de reparação na denúncia impede a fixação de valor indenizatório na sentença penal, devendo a pretensão ser deduzida na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 6º, do Código Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2102505 RJ; STJ - AgRg no REsp 2185672 MS; STJ - Tema Repetitivo 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
para o fim de reformar a r. sentença no capítulo que fixou a reparação por danos morais e, por conseguinte,
afastar a condenação imposta ao apelante MARCINO CABRAL
a esse título, mantendo, no mais, os exatos termos do édito condenatório,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800900-93.2022.8.14.0007

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BAIÃO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCINO CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCINO CABRAL
, através da Defensoria Pública do Estado, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do Código Penal).

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o
decisum
, desclassificou a imputação original de lesão corporal grave, absolveu o réu da acusação de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) por insuficiência de provas e o condenou pela prática de lesão corporal na modalidade culposa. A pena privativa de liberdade foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos. Adicionalmente, o juízo fixou o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

A persecução penal teve origem com o Inquérito Policial nº 00127/2022.100204-4, instaurado em virtude de fatos ocorridos no dia 21/08/2022, por volta das 06h30, na zona rural do município de Baião/PA. Segundo a denúncia, a vítima Ilza Campos Queiroz dirigiu-se à residência do réu para questioná-lo sobre uma acusação de furto de celular. No local, o denunciado, portando uma espingarda, efetuou um disparo que atingiu a mão esquerda da vítima, causando-lhe lesão que resultou em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 dias.

Inconformado exclusivamente com a condenação de natureza civil, o apelante recorreu pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

Exclusão da Indenização por Danos Morais:
Sustenta o cerceamento de defesa, argumentando que a fixação do valor ocorreu sem instrução probatória específica sobre a extensão do dano e a capacidade financeira do réu, bem como pela ausência de indicação de valor específico na denúncia.

2.

Redução do Valor:
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para um patamar módico, alegando sua condição de hipossuficiência econômica.

O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da indenização fixada.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, todavia, a insurgência não comporta provimento, devendo a sentença fustigada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à análise da legalidade da condenação à reparação por danos morais fixada na sentença penal condenatória.

Adianto, desde logo, que assiste razão ao apelante.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, de fato inaugurou a possibilidade de o juiz sentenciante fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Contudo, a aplicação de tal dispositivo não é automática e, para que se materialize de forma válida, exige a estrita observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A esse respeito, o colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, em sua missão de uniformizar a interpretação da legislação federal, pacificou o entendimento de que a fixação da reparação moral na seara criminal depende, para sua validade, de
dois requisitos cumulativos e indispensáveis
:
(i)
o pedido expresso da acusação ou do ofendido; e
(ii)
a indicação do valor pretendido na peça inicial, a fim de permitir ao réu o exercício de sua defesa de forma plena, não apenas sobre os fatos, mas também sobre a extensão patrimonial de uma eventual condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte da Cidadania é cristalina e reiterada:

STJ — REsp 2102505 RJ — Publicado em 20/12/2024

“A jurisprudência do STJ exige que, para a fixação de indenização mínima por danos morais, haja pedido expresso na denúncia,
acompanhado da indicação do valor pretendido
, para assegurar o contraditório e a ampla defesa. A ausência de especificação do valor pretendido viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes”
.

STJ — AgRg no REsp 2185672 MS — Publicado em 24/04/2025

“Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia,
com indicação do valor específico pretendido
, o que não ocorreu no caso dos autos”
.

A única e notória exceção a essa regra diz respeito aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a tese fixada no
Tema Repetitivo nº 983
, situação que, patentemente, não se amolda ao caso em tela, que trata de um desentendimento entre vizinhos, que também eram ex funcionários do réu.

Ao compulsar os autos, verifico que o Ministério Público, na denúncia, embora tenha formulado pedido expresso de reparação, o fez de forma genérica, pugnando pela fixação de um "valor mínimo", sem, contudo, indicar um
quantum
específico.

Dessa forma, ao deixar de apontar o valor pretendido, a acusação subtraiu do réu a possibilidade de se defender de maneira específica e efetiva quanto à pretensão indenizatória, o que macula de nulidade a condenação neste ponto, por flagrante ofensa ao devido processo legal.

A fixação do montante de R$ 5.000,00 pelo magistrado sentenciante, ainda que louvável a intenção de amparar a vítima, partiu de uma iniciativa isolada, convertendo o pedido genérico em um valor líquido sem que este tenha sido previamente submetido ao crivo do contraditório, configurando verdadeira decisão
extra petita
sob a ótica processual penal.

Saliento, por fim, que a exclusão da reparação nesta sede criminal não impede que a vítima, querendo, busque a devida compensação pelos danos sofridos na esfera cível, em ação própria, onde a amplitude probatória e o debate sobre valores são inerentes ao rito.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença no capítulo que fixou a reparação por danos morais e, por conseguinte,
afastar a condenação imposta ao apelante MARCINO CABRAL
a esse título, mantendo, no mais, os exatos termos do édito condenatório.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de junho de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026